Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-67.2024.8.11.0102
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000335-67.2024.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUZA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 344.515.441-49 (EMBARGANTE), CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DANO MORAL AFASTADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CONSTRANGIMENTO RELEVANTE – MERO DISSABOR –
EMBARGOS REJEITADOS.

Não se verifica a alegada omissão ou contradição quando o acórdão recorrido enfrenta, de forma clara e fundamentada, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Mantém-se o afastamento da indenização por dano moral quando não comprovados nos autos elementos capazes de caracterizar abalo relevante à esfera íntima da parte, sendo insuficiente, para tanto, a mera cobrança indevida desacompanhada de inscrição nos cadastros de inadimplentes ou outro constrangimento efetivo.

Para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que sem

menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1000335-67.2024.8.11.0102

EMBARGANTE:

NEUZA APARECIDA DOS SANTOS

EMBARGADO:

BANCO VOTORANTIM S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NEUZA APARECIDA DOS SANTOS
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 288690858), que, por unanimidade, proveu parcialmente
o recurso interposto pelo ora recorrido.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no
decisum
, ao argumento de que, embora reconhecida a falha na prestação de serviços pela instituição financeira, deixou-se de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, ignorando os transtornos e o desgaste experimentado pela parte autora em razão da cobrança indevida.

Alega, ainda, que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise das abusividades contratuais ventiladas nas razões recursais, bem como pleiteia, para fins de pré-questionamento, o enfrentamento dos dispositivos legais que entende aplicáveis à controvérsia.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com a atribuição de efeito modificativo, a fim de que seja reconhecida a condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais, bem como para fins de prequestionamento da matéria (Id 290704892)

Contrarrazões apresentadas no Id 292557376.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NEUZA APARECIDA DOS SANTOS
,
contra o acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, tão somente para afastar a condenação por danos morais, assim ementada:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL –
COBRANÇA INDEVIDA
– RESTITUIÇÃO DOS VALORES
–
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI No 14.905/2024
– DANO MORAL AFASTADO – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a falha na prestação de serviço bancário em razão da cobrança indevida de parcelas não contratadas, impõe-se a restituição dos valores pagos.

Ausente, contudo, negativação ou outro constrangimento relevante, afasta-se a condenação por danos morais, por configurar mero aborrecimento.

Os consectários legais incidentes sobre o valor da condenação devem observar as regras dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei no 14.905/2024, aplicando-se correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, com a devida dedução do índice de atualização monetária já utilizado, a fim de evitar duplicidade”.

Para tanto, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição, ao argumento de que, embora reconhecida a falha na prestação dos serviços bancários, deixou-se de condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, olvidando-se, ainda, de enfrentar os dispositivos legais que invoca, para fins de prequestionamento.

Todavia, razão lhe assiste.

Isso porque, o acórdão embargado enfrentou de forma clara, suficiente e coerente todos os pontos relevantes à adequada solução da controvérsia, em especial no tocante à inexistência de elementos aptos a caracterizar efetivo dano moral, reconhecendo que a hipótese dos autos não extrapola os limites do mero aborrecimento, à míngua de qualquer prova de negativação, bloqueio de crédito, protesto ou outro constrangimento relevante capaz de vulnerar a esfera íntima da parte autora, conforme, inclusive, destacado na fundamentação do
decisum
embargado.

Portanto, os aclaratórios, no caso, traduzem mera tentativa de rediscussão da matéria, providência manifestamente incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração, tal como delineada no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

De igual modo, no que tange ao alegado pré-questionamento, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, para esse fim, é suficiente que o Tribunal, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados, delibere de forma fundamentada sobre a matéria controvertida, o que, de fato, ocorreu no acórdão combatido.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025